Tribunal: TCU
Processo: 003.130/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges contra decisão que lhe aplicou multa em função de descumprimento de decisão do TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges contra o Acórdão 10846/2020-TCU-Segunda Câmara , que aplicou multa à recorrente por descumprimento do Acórdão 2074/2010-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. autorizar o pagamento da multa aplicada em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação desta deliberação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.